Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722051-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA ESTELA NASCIMENTO DA COSTA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – PERIGO DE DANO REVERSO - INDEFERIMENTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de cobrança dos prêmios mensais pela Sul América, já que a parte agravada não possui elegibilidade para manter-se vinculada à apólice, uma vez que foi despedida da empresa sem justa causa. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, a Agravante tece considerações acerca da inviabilidade de manutenção da parte Agravada na apólice coletiva, porquanto não teria contribuído com nenhuma prestação individual, conforme determina o artigo 30 da Lei no. 9.656/1998. A argumentação é relevante e já foi enfrentada por este Tribunal, conforme precedente: (Acórdão 1054229, 20160110661985APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 206/214). A Agravada, contudo, encontra-se atualmente com “catéter duplo J” inserido durante o atendimento hospitalar, antes da demissão sem justa causa, aguardando o procedimento de colecistectomia, o qual somente pode ser realizado de 4 a 6 semanas após a resolução do quadro viral de infecção do Sars-Cov-2. O perigo de dano, pois, é reverso, posto que a suspensão do plano de saúde neste momento processual, é conduta apta a causar mais danos à paciente do que ao plano de saúde, há risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e Dignidade da Pessoa Humana. Ao contrário do defendido pela Recorrente, em caso de improcedência do pedido inicial, caberá à Autora, ora Agravada, a devolução dos valores despendidos pela seguradora para sua manutenção no Hospital. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator